Tribunal: TJPA
Processo: 0808142-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808142-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO WILLIAM DE ABREU

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Flávio William de Abreu contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. O agravante alega ter sido vítima de fraude envolvendo empréstimos consignados contratados com o Banco Itaú Consignado S.A., intermediados por suposto consultor da empresa LM Serviços Administrativo Especializados LTDA, que prometeu condições vantajosas para quitação de dívida anterior. Contudo, valores foram depositados em sua conta seguidos de débitos superiores ao acordado. Pleiteou, sem sucesso em primeira instância, a suspensão dos descontos em seu contracheque e a abstenção de negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude alegada justifica a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha de pagamento, considerados de natureza alimentar; e (ii) estabelecer se é possível impedir a negativação do nome do agravante em razão dos débitos questionados, até decisão final sobre a validade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência requer a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

4.

A verossimilhança das alegações do agravante se evidencia na ocorrência de contatos diretos por terceiros para formalização de novos contratos e na discrepância entre os valores e encargos pactuados inicialmente e os efetivamente praticados.

5.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, impõe ao banco o ônus de demonstrar a regularidade das operações, especialmente em casos de fortuito interno.

6.

O perigo de dano irreparável decorre dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência do agravante e de sua família, comprometendo o mínimo existencial.

7.

O parecer ministerial recomenda a concessão da tutela de urgência em razão do princípio de proteção ao consumidor, reforçando que a segurança nas operações financeiras é de responsabilidade das instituições bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fraude em operações de empréstimo consignado, quando comprovada de forma indiciária, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha de pagamento, dada a natureza alimentar da verba.

2.

Em situações de fraude alegada e verossimilhança das alegações do consumidor, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade dos contratos firmados, sendo possível impedir a negativação do nome do consumidor até decisão final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0708683-47.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 02.06.2022, DJe 15.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Flávio William de Abreu
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Antecipação de Tutela
(Processo nº 0804110-21.2024.8.14.0028), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na ação originária, o agravante alega que foi vítima de fraude envolvendo empréstimos consignados, contratados com o
Banco Itaú Consignado S.A.
, mediado por suposto consultor da empresa
LM Serviços Administrativo Especializados LTDA
, que ofereceu condições vantajosas para quitação de dívida anterior junto ao
Banco do Brasil S.A.
. Relata que, ao enviar documentos para formalizar a operação, foram depositados valores em sua conta, seguidos de débitos superiores ao acordado, caracterizando um golpe.

O autor pleiteou, no juízo de origem, tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos relativos aos empréstimos em seu contracheque e para impedir a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, alegando prejuízos financeiros e comprometimento de seu sustento familiar. A decisão agravada, entretanto, negou o pedido, entendendo que não estavam presentes provas suficientes para justificar a concessão da medida liminar, sendo necessária dilação probatória.

Em seu agravo, o autor argumenta que:

(i)
A decisão recorrida causa-lhe prejuízos irreparáveis, dado que os descontos sobre verba de caráter alimentar comprometem sua subsistência.

(ii)
Houve indícios claros de fraude, o que justificaria a inversão do ônus da prova, requerendo que a instituição financeira demonstrasse a legalidade dos contratos firmados.

(iii)
Requer a reforma da decisão para concessão da tutela, de forma a suspender os descontos em folha e impedir qualquer registro de inadimplência até o julgamento final.

Liminar indeferida – id. 19609633.

Sem contrarrazões – id. 20355615.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso – id. 20429380.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir decisão.

MÉRITO

O agravante alega que, em razão de uma fraude envolvendo empréstimos consignados, está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento, prejudicando sua subsistência. Ele contratou um empréstimo original junto ao Banco do Brasil, mas, após o contato de suposto representante da empresa LM Serviços Administrativo Especializados LTDA (pretenso parceiro do Banco Itaú), a dívida teria sido renegociada com promessas de melhores condições. No entanto, novos empréstimos foram formalizados junto ao Banco Itaú sem seu consentimento esclarecido, acarretando aumento das obrigações financeiras.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, a legislação exige que se demonstre a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A análise perfunctória dos autos permite vislumbrar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que houve contatos diretos de terceiros com o agravante para a formalização de novos contratos, além do fato de que os valores e encargos dos contratos formalizados não coincidem com os apresentados inicialmente.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a responsabilidade objetiva das instituições bancárias abrange os riscos de fraudes praticadas em seu ambiente de negócios, cabendo-lhes o ônus de demonstrar a regularidade das operações. Assim, há plausibilidade nas alegações do agravante, justificando a medida cautelar requerida.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação se revela na medida em que os descontos realizados incidem diretamente sobre verba de natureza alimentar, comprometendo o sustento do agravante e sua família. Tais valores têm caráter essencial e, sendo retidos para o pagamento de contratos supostamente irregulares, comprometem o mínimo existencial, princípio este consagrado na Constituição Federal e reforçado pelo entendimento jurisprudencial.

Ademais, a continuidade desses descontos pode acarretar prejuízos significativos, dificultando a sobrevivência do agravante e impondo-lhe um ônus financeiro elevado enquanto persiste a controvérsia quanto à legitimidade dos contratos.

O parecer ministerial manifesta-se favoravelmente à concessão da tutela de urgência, asseverando que, em casos como o presente, deve prevalecer o princípio de proteção ao consumidor, especialmente quando estão em jogo recursos destinados à subsistência do agravante. O Ministério Público considera também que a responsabilidade pelo controle dos processos de concessão de crédito e pela segurança nas operações financeiras é das instituições bancárias, nos termos da referida Súmula 479 do STJ (id. 20429380).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência recursal, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Evidenciando-se a plausibilidade da alegação em relação fraude bancária em desfavor da consumidora, bem como demonstrado o perigo de dano decorrente do desconto em folha de pagamento, de incontroverso caráter alimentar, de parcelas de empréstimo bancário, torna-se necessária a suspensão dos descontos bancários, a fim de minorar o prejuízo da parte vulnerável e hipossuficiente. 3. Recurso provido.

(TJ-DF 07086834720228070000 1429116, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
para a
suspensão dos descontos relativos aos contratos questionados nos contracheques do agravante até decisão final de mérito; e que

o Banco Itaú Consignado S.A. se abstenha de promover a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até a resolução definitiva da demanda.

No mais, mantenho a decisão impugnada, por seus próprios fundamentos
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2024